Tribunal: TJDFT
Processo: 0732965-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
CIVIL. LIGAÇÃO TELEFÔNICA DE SUPOSTO PREPOSTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO RESPECTIVO TITULAR DA CONTA BANCÁRIA A INFORMAR "MOVIMENTAÇÃO ESTRANHA". NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO AO CAIXA ELETRÔNICO DA AGÊNCIA BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE VALORES A TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL. FRAUDE. OMISSÃO AO DEVER DE CAUTELA EXIGÍVEL DO CONSUMIDOR MÉDIO À EXTRAORDINÁRIA TRANSAÇÃO BANCÁRIA. NÃO CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz a requerente (pessoa idosa que conta com 84 anos de idade) que em 26 de fevereiro de 2022 recebeu ligação telefônica em seu número fixo, na qual a pessoa que se dizia preposta do Banco do Brasil informou suposta tentativa de fraude em sua conta e solicitou que realizasse alguns procedimentos no caixa eletrônico do banco para atualização de seus dados cadastrais; b) o suposto atendente do banco lhe solicitou o número do telefone celular, a fim de orientar a requerente quanto ao procedimento a ser realizado; c) a requerente se dirigiu à agência bancária e procedeu com as orientações passadas por telefone; d) no mesmo dia informou o ocorrido às suas filhas, que desconfiadas da situação entraram em contato com a central de atendimento para solicitar o cancelamento do cartão; e) em 2 de março de 2022 percebeu ter sido vítima de fraude diante da realização de transações bancárias realizadas em sua conta que perfaziam o valor de R$40.000,00; f) as contestações realizadas foram indeferidas e o reembolso não foi autorizado pelo banco, razão do ajuizamento da presente ação à reparação pelos danos materiais e extrapatrimoniais supostamente sofridos; g) recurso interposto pela parte requerida contra a sentença de procedência dos pedidos, a qual lhe condenou a restituir o valor de R$ 40.000,00 e ao pagamento de R$2.000,00 a título de reparação por danos extrapatrimoniais.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).
III. Por sua vez, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, artigo 6o, inciso VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações, como no caso concreto.
IV. Isso porque o consumidor não colacionou qualquer documento apto a escudar a pretendida responsabilização da instituição financeira pelos danos materiais experimentados decorrentes de suposta falha na prestação de serviços.
V. No ponto, não se mostra verossímil, a partir das provas produzidas, a versão de negligência do Banco do Brasil, porquanto a requerente foi vítima de fraude perpetrada por terceiros que realizaram ligação telefônica (de número não identificado nos autos) para o seu telefone residencial, solicitaram inclusive que a requerente fornecesse o seu número de telefone celular (dado que a verdadeira central do banco dispõe em seus cadastros) e a orientaram a realizar procedimentos diretamente no caixa eletrônico, o que foi feito pessoalmente sem qualquer contestação ou desconfiança.
VI. A atuação do terceiro, no caso, foge totalmente ao controle da instituição financeira, e é cometido absolutamente à sua revelia, pelo que ausente a mínima comprovação de que teria ocorrido falha na prestação de serviços do banco à prática da fraude, tampouco a violação da segurança da informação dos dados bancários, haja vista que a própria requerente informa que realizou os procedimentos orientados pela ligação telefônica, sem questioná-las, inclusive com o fornecimento de seu número de celular.
VII. Tampouco se sustenta a versão da parte demandante de que desconhece as transações realizadas, uma vez que as fotos e extratos colacionados indicam que esta realizou pessoalmente as transferências bancárias no caixa de autoatendimento às 15h53, 15h59 e 16h03 do dia 26 de fevereiro de 2022 (id 42930963, p. 2 e seguintes), utilizando-se do seu cartão pessoal e senha.
VIII. Ademais, a requerente não comprovou que entrou em contato (prévio com a central de atendimento a fim de solicitar o cancelamento do cartão), ou que prestou informações de forma antecipada sobre a ocorrência da fraude (resgate da verba transferida), a fim de que a instituição bancária pudesse eventualmente adotar as medidas suspensivas de disponibilização do crédito, ônus que lhe competia (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I).
IX. É de se destacar que as transações foram realizadas no dia 26 de fevereiro de 2022, mas a verba apenas foi transferida no dia 2 de março de 2022, diante do feriado de carnaval, de forma que a requerente poderia ter agido de forma diligente a evitar o prejuízo sofrido.
X. Tampouco resta demonstrada a quebra do perfil da consumidora, uma vez que as transações não estavam dotadas de indícios de fraude por meios digitais e foram realizadas presencialmente pela própria consumidora no autoatendimento do banco, conforme fotos e documentos indicativos de transferência (id 42930963, p. 2 e seguintes). No ponto, os extratos da conta corrente da requerente indicam regular movimentação financeira (ids 42930880, 42930899), e não há demonstração de que os valores transferidos tivessem ultrapassado os limites diários de sua conta bancária.
XI. Nesse quadro fático-jurídico, forçoso reconhecer que a causa determinante dos prejuízos foi a exclusiva conduta negligente da requerente que não observou as regras gerais de cautela exigíveis do consumidor médio, de sorte que não se visualiza o alegado fortuito interno atribuível à instituição bancária para fins de anulação das transferências bancárias realizadas em favor de pessoas físicas desconhecidas (Lei 8.078/1990, artigo 14, § 3o, inciso II e Código Civil, artigo 113, §1o, inciso II), de sorte que a improcedência do pedido é medida impositiva.
XII. Lado outro, os danos extrapatrimoniais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos inerentes aos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186), sem que a vítima tenha concorrido, de forma relevante, para o desdobramento dos fatos.
XIII. Nessa linha de raciocínio, a par da ausência de falha na prestação de serviços da instituição bancária, não se pode afastar a circunstância de que a antecedente incúria da parte consumidora (seguir orientações de terceiro fraudador sem qualquer conexão com o banco) constituiu fator determinante aos transtornos vivenciados. No caso concreto, o abalo aos atributos da personalidade do requerente decorre da prática de ato de terceiro fraudador, pelo qual não responde o banco, de forma que não prospera o pedido reparatório.
XIV. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da requerente. Sem custas nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).